Tribunal: TJDFT
Processo: 0725212-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO.

1. O crime de roubo praticado mediante emprego de uma "peixeira" e a informação e agentes policiais no sentido de ser o Paciente habitual criminoso na região, cuja intimidação exercida sobre as vítimas tem resultado na omissão de registros dos crimes, evidencia a periculosidade do Paciente, restando justificada a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantida da ordem pública.

2. ORDEM DENEGADA.